Tribunal: TJSP
Processo: 2123330-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de indenização - Danos em equipamentos hospitalares depositados em armazéns gerais de titularidade da agravante - Prescrição trimestral prevista no art. 11, § 1o, do Decreto no 1.102/93 não consumada - Termo inicial de prescrição como sendo o dia em que a mercadoria foi ou deveria ser entregue - Existência ainda de interpelação judicial tendente a interromper o prazo

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de indenização - Danos em equipamentos hospitalares depositados em armazéns gerais de titularidade da agravante - Prescrição trimestral prevista no art. 11, § 1o, do Decreto no 1.102/93 não consumada - Termo inicial de prescrição como sendo o dia em que a mercadoria foi ou deveria ser entregue - Existência ainda de interpelação judicial tendente a interromper o prazo prescricional - Ação ajuizada antes de ocorrida a prescrição - Decisão confirmada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000802281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2123330-05.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante MULTILOG BRASIL S.A, é
agravado MEDELA BRASIL PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123330-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - 35a Vara Cível - VOTO 42442
IF / AL / E / O / V / D
2/5
VOTO No: 42442
AGRV. No: 2123330-05.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 35a VC
AGTE.: MULTILOG BRASIL S.A
AGDA.: MEDELA BRASIL PRODUTOS MÉDICOS LTDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de indenização - Danos
em equipamentos hospitalares depositados em armazéns
gerais de titularidade da agravante - Prescrição
trimestral prevista no art. 11, § 1o, do Decreto no
1.102/93 não consumada - Termo inicial de prescrição
como sendo o dia em que a mercadoria foi ou deveria
ser entregue - Existência ainda de interpelação
judicial tendente a interromper o prazo prescricional
- Ação ajuizada antes de ocorrida a prescrição -
Decisão confirmada - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão copiada a fls. 57/58, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Gustavo Henrique Bretas Marzagão, que não
acolheu preliminar de prescrição arguida na contestação da
agravante.
Sustenta a agravante, em síntese, que a ação
em tela visa ao recebimento de indenização por danos
materiais, no importe de R$ 262.146,38, decorrente da perda
total de produtos hospitalares importados pela agravada e
depositados em armazéns de titularidade da recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123330-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - 35a Vara Cível - VOTO 42442
IF / AL / E / O / V / D
3/5
Argumenta que a perda da mercadoria importada se deu em
função de forte e inesperada precipitação pluviométrica
ocorrida na região metropolitana de São Paulo em 10 e 11 de
março de 2019. Narra ainda que, de desde a data desta
volumosa chuva, a agravada tinha ciência dos danos
verificados nos produtos importados. Argumenta, outrossim,
que a agravada tinha o prazo de 3 meses contados da data do
sinistro para pleitear judicialmente a indenização pela
perda da carga, conforme prevê o art. 11, § 1o, do Decreto
no 1.102/93, de tal sorte que na data em que ajuizada a
demanda em 11/12/2019, a prescrição já estava consumada.
Arremata o postulado pugnando pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 107/108).
Processado sem efeito suspensivo (fls. 110),
foi apresentada contraminuta a fls. 116/131.
É O RELATÓRIO.
O
recurso,
apesar
do
hercúleo
esforço
argumentativo, não prospera.
A questão a ser enfrentada no caso refere-se
exclusivamente à ocorrência de eventual prescrição a que
alude o art. 11, § 1o, do Decreto 1.102/93 com a
regulamentação editada pelo Decreto no 6.759/2009, os quais
instituem regras para o estabelecimento de empresas e
armazéns gerais, especificando seus direitos e obrigações.
Restou
incontroverso
nos
autos
que
a
agravada importou material hospitalar de sua matriz, na
Suíca, para o Brasil.
Também incontroverso que esses equipamentos
de saúde foram depositados em armazéns de titularidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123330-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - 35a Vara Cível - VOTO 42442
IF / AL / E / O / V / D
4/5
responsabilidade da agravante.
Sem contrariedade ainda o fato de que tais
equipamentos sofreram avarias que os tornaram imprestáveis
aos fins a que se destinavam em decorrência de fortes
chuvas que caíram na Capital entre os dias 10 e 11 de março
de 2019.
Como a perda se deu quando os produtos
estavam
depositados
em
armazéns
da
agravante,
sua
responsabilidade pelos ressarcimentos dos prejuízos também
se afiguram indiscutíveis e em momento algum foi contestada
no recurso.
Resta saber agora se, de fato, restou
consumada
a
prescrição
trimestral
especificada
na
legislação supramencionada.
Como bem destacado na decisão agravada, a
prescrição não se operou.
Com efeito, o § 1o do art. 11 do Decreto no
1.102/93 é de clareza meridiana ao cravar que a prescrição
conta-se do dia em que a mercadoria foi ou devia ser
entregue, e não da data como sustenta a agravante - do
episódio que determinou a perda do equipamento, no caso
vertente, a precipitação pluviométrica de grande volume.
Isto porque em se tratando de equipamentos
hospitalares, a liberação dependia de prévia vistoria e
autorização dos órgãos de vigilância sanitária, como a
ANVISA.
A partir desse momento é que a mercadoria
poderia ser entregue, contando-se então desse evento o
prazo prescricional mencionado.
Importante salientar que a ANVISA informo
que a mercadoria, devido às avarias verificadas, não seria
liberada e, ainda, deveria ser destruída, comunicação esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123330-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - 35a Vara Cível - VOTO 42442
IF / AL / E / O / V / D
5/5
ocorrida em 13.06.2019 (fls. 114 da ação originária).
Antes de transcorrido o trimestre, ou seja
em 11/09/2019, a agravada promoveu o protesto interruptivo
da prescrição, através de notificação judicial (fls.
127/140 dos autos de origem).
Antes de vencido o trimestre da prescrição,
foi ajuizada a presente ação de ressarcimento (fls. 12/18).
Em suma, a ação indenizatória foi ajuizada
antes de consumada a prescrição arguida nas razões
recursais.
Nesse passo, a decisão agravada mostra-se
correta, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

IRINEU FAVA
Relator